Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729973-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. EMBARGADO: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Em razão do pedido de baixa e arquivamento, que se interpreta como desistência do recurso, encaminhem-se os autos à origem. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito